Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO.
1- Não cabe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2- As despesas processuais são ônus do vencido.
3- Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.